Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-49.2018.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001319-49.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALMIRO ALVES FILHO - CPF: 490.822.649-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — AFASTADA — NECESSIDADE DE CIRURGIA DEMONSTRADA EM LAUDO MÉDICO — NEGATIVA DO SUS — RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

A regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento, mas sua ausência não pode afastar o cidadão do acesso à saúde, menos ainda do Poder Judiciário.

Comprovada a necessidade do tratamento e sua urgência atestada por laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Almiro Alves Filho
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Colíder, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1001319-49.2018.8.11.0009, proposta desfavor do
Município de Colíder
e do
Estado de Mato Grosso
, com escopo de impor-lhes obrigação de disponibilizar o procedimento de vitrectomia posterior e outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do paciente, diagnosticado diagnosticado com Retinopatia Diabética Vítreal Total Em Olho Direito (CID 10 H36.0 e H43.1), conforme indicação do médico que acompanha o caso.

O ato sentencial indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir, vez que não houve negativa de fornecimento do tratamento pelos entes públicos, até a data da propositura da demanda.

Infere-se dos autos, que, a após ser oficiada pela Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a parte autora seria encaminhada para consulta com especialista, o qual faria o encaminhamento do paciente e a devida regulação do procedimento necessário, mas antecede a impossibilidade de fornecimento do tratamento por não dispor o município do tipo de atendimento indicado no laudo médico.

A parte autora, recorrente, busca a declaração de nulidade da sentença ao argumento de não lhe ter sido oportunizado manifestar antes da sentença extintiva do feito (ID 26580958).

Mais ainda, que condicionar a atuação judicial à aquiescência da Administração Pública ou ao esgotamento da via administrativa, implicaria na lesão a inafastabilidade da jurisdição. No mérito, discorre sobre a universalidade do direito à saúde.

O Município de Colíder, ao apresentar contrarrazões, alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que o tratamento requerido é de alta complexidade e a impossibilidade do Estado fornecer tratamento sem a devida regulação via SISREG III (ID

26580972).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a ausência de interesse processual da parte autora sob a ótica das leis orçamentárias, da reseva do possível e da isonomia e universalidade do direito a saúde ao aspecto que a concessão individual de tratamentos gera desequilíbrio ao sistema de saúde (ID 26580974).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso autoral (ID 30401471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
A
lmiro Alves Filho assistido pela Defensoria Pública, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Colíder, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1001319-49.2018.8.11.0009, proposta desfavor do Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso, com escopo de impor-lhes obrigação de disponibilizar o procedimento de vitrectomia posterior e outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde do paciente, diagnosticado diagnosticado com Retinopatia Diabética Vítreal Total em Olho Direito (CID 10 H36.0 e H43.1), conforme indicação do médico que acompanha o caso.

O ato sentencial indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir, por entender que não houve negativa de fornecimento do tratamento pelos entes públicos, até a data da propositura da demanda.

Isto posto, a parte autora/apelante, busca a declaração de nulidade da sentença ao argumento de não lhe ter sido oportunizado manifestar antes da sentença extintiva do feito.

Mais ainda, argumenta que condicionar a atuação judicial à aquiescência da Administração Pública ou ao esgotamento da via administrativa, implicaria na lesão a inafastabilidade da jurisdição. No mérito, discorre sobre a universalidade do direito à saúde.

Consta autos, que, a após ser oficiada pela Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a parte autora seria encaminhada para consulta com especialista, o qual faria o encaminhamento do paciente e a devida regulação do procedimento necessário, mas já salientou da indisponibilidade do serviço no município, adiantando que a regulação só servirá como cumprimento de burocracia, vez que o tratamento não se realizará.

De outra sorte, a necessidade e a urgência do tratamento restaram demonstradas com a documentação médica, assinda pelo Dr. Maurício Donatti – CRM/MT 3463, inclusive sob risco de perda visual irreversível.

Sobre a necessidade de prévia regulação no SUS a Corregedoria Geral de justiça do Estado de Mato Grosso publicou o Provimento 02/2015-CG], estipulou que:

”(...)Art. 9º Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos,
recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificara solicitação prévia do requerente a Administração
, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de justiça, em 15 de maio de 2014).

Igualmente insta reiterar que, houve pedido administrativo junto ao município, que adiantou a impossibilidade de realização do procedimento, o que resultou no pedido judicial.

A regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento, mas a sua ausência não pode afastar o cidadão do acesso à saúde, menos ainda ao judiciário.

O protocolo de regulação acima mencionado, relaciona os critérios para solicitação e regulação de consultas especializadas e procedimentos ambulatoriais eletivos, em consonância com as práticas clínicas atuais.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável e que deve, ou deveria, ser infastada do cidadão, principalmente nos casos que demandam urgência.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).

No mesmo sentido, o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA –
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL – REJEITADA – DIREITO SOCIAL INERENTE AO INDIVÍDUO - MÉRITO – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA
– ATRIBUIÇÃO DO SUS REGULAR PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA – EM PRAZO RAZOAVEL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Ademais, o referido parecer do NAT, juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

A cirurgia realizada há 17 anos no próprio sistema único de Saúde tem a necessidade de ser revisada periodicamente, até mesmo pela dor que a paciente vem sentindo no local de realização do procedimento. Sendo que, a sua regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Comprovada a necessidade do tratamento atestada por laudo médico.

(N.U 0001153-33.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Assim, no caso, há a necessidade do pleito em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, consignando ainda, que deve ser regulado o procedimento no SUS, em prazo razoável, por se tratar de direito fundamental a saúde.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para a continuidade do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021